Tribunal: TCU
Processo: 031.806/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos, em desfavor de Nísia Verônica Trindade Lima, Paulo Ernani Gadelha Vieira e Fiotec - Fundação Para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) por meio do Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito 8/2014, tendo por objeto a realização do III Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira (III LNUD). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 arquivar os presentes autos, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência deste acórdão à Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos e aos responsáveis.